Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO POR AFETAÇÃO DOS TEMAS 1.169 STJ E 1.170 STF. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO SELIC DE FORMA SIMPLES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. Agravada decisão cujos termos foram fixados nos limites do requerimento do Agravante, não preenchidos os requisitos, incabível a reanálise diante da ausência de interesse recursal.
3. A decisão que se cumpre aplicou o índice TR para a correção monetária. Por ser posterior à declaração pelo STF da inconstitucionalidade (Tema 810), considera-se inexigível esse capítulo acessório, conforme o art. 535, caput, inciso III, e §5o, do CPC. Matéria de ordem pública, apreciável independentemente de pedido.
4. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.